Tribunal: STF
Processo: RE 1404987
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. REVERSÃO DE VALORES AO BANCO DO BRASIL S.A. (PATROCINADOR). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 26/2008 DA CGPC. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, visto que, malgrado haja discussão nos autos sobre a legalidade da Resolução n. 26/2008, editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão fiscalizador, com natureza autárquica e vinculado ao Ministério da Previdência Social, as entidades fechadas de previdência complementar possuem personalidade jurídica própria, bem como autonomia patrimonial em relação a órgãos reguladores e às entidades patrocinadoras. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.



    2. O art. 46, § 4º, do CPC prevê que, havendo, “ 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”, de modo que, se o Branco do Brasil S.A. também é réu no feito, cabia ao autor a escolha do foro para propositura da demanda. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.



    3. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prevê que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos a pretensão quanto ao direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, devendo ser observado, ainda, o teor dos verbetes das Súmulas ns. 291 e 427 do c. STJ para análise do caso concreto. Se há nos autos prova documental de que o autor recebeu, em 20/01/2017, a quantia de R$21.647,91 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), referente ao BET (ativo acumulado), e a presente ação foi ajuizada em 19/12/2018, deve ser afastada a alegada ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Prejudicial de mérito rejeitada.



    4. Ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0114138-20.2014.4.02.5101, proposta pelo Ministério Público Federal contra a PREVIC, em trâmite na 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de modo que se mostra necessária a efetiva demonstração pelo autor, no presente feito, das alegadas ilegalidades do conteúdo da Resolução CGPC n. 26/08, ônus que não se desincumbiu.



    5. Segundo o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001, o “resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas”. Os 1º e 2º parágrafos do referido artigo estabelecem as diretrizes da destinação da reserva de contingência e, de seu turno, o § 3º determina que, se “a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos”.



    6. De acordo com o teor dos arts. 5º e 74 da LC n. 109/01, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) possui competência para regulamentar a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão. Assim, referido órgão editou a Resolução n. 26/2008, que, no seu art. 15, previu a destinação da reserva especial para os participantes/assistidos e para os patrocinadores, no caso de planos de benefícios sujeitos à LC n. 108/2001.



    7. Não verificada a alegada ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução CGPC n. 26/08, a qual autorizou a reversão de valores do superávit em favor do patrocinador, sob a denominação de “passivo exigível operacional”, visto que ele, juntamente com os participantes/beneficiários, também fomentou as reservas técnicas que deu origem ao resultado superavitário. Procedimento de reversão de valores realizado de acordo com a previsão do art. 202, § 3º, da CF, do art. 6º da LC n. 108/2001 e dos arts. 20 e 21 da LC. N. 109/2001.



    8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194; 201; 202, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente